Tribunal: TJMT
Processo: 1022639-41.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022639-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Consulta]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), T. S. M. D. S. - CPF: 121.561.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que deferiu tutela de urgência determinando a realização de exame médico de tomografia computadorizada de crânio com sedação e consulta psicológica para adolescente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível direcionar o cumprimento da obrigação de fornecimento de tratamento médico a um ente federativo específico, considerando a responsabilidade solidária em matéria de saúde pública.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade dos entes federativos em demandas de saúde é solidária, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal no RE n. 855.178/SE (Tema 793).

4.
O Poder Judiciário pode direcionar o cumprimento da obrigação a um ente específico, observando as regras de repartição de competências administrativas.

5.
Os Enunciados n. 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça corroboram a possibilidade de direcionamento inicial do cumprimento da obrigação a determinado ente federativo.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"
1.

A responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde pública não impede o direcionamento judicial do cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas de competência.

2.
É possível indicar inicialmente um ente federativo para cumprimento da obrigação, sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento.

"

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 196, 23, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793; TJMT, APC n. 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023; TJMT, APC n. 1012079-79.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.05.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá
(MT) que, nos autos da ação
civil pública
de obrigação de fazer n.
1060422-41.2025.8.11.0041 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no interesse da menor T.S.M.D.S.,
em
face
do ente municipal e do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciem
em favor da adolescente o “
Exame de Tomografia Computadorizada de Crânio com Sedação e Consulta
com Psicólogo
”
, sob pena de bloqueio
de verbas
públicas.

O agravante sustenta, em síntese, que os procedimentos pleiteados são de média/alta complexidade e de alto custo, de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, bem como que devem ser observadas as regras de repartição de competências, conforme o Tema 793 do STF, uma vez que as atribuições dos municípios
se
referem ao fornecimento de procedimentos e tratamentos para a área denominada Atenção Básica – Baixa Complexidade.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, no mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada, a fim de
direcionar o cumprimento prioritário ao Estado de Mato Grosso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 298767865).

Apresentadas respostas ao recurso no Id. 305496866 e
no
Id. 311634852.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id. 319710381).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trat
a-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá
(MT) que, nos autos da ação
civil pública
de obrigação de fazer n.
1060422-41.2025.8.11.0041 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no interesse da menor T.S.M.D.S., em face do ente municipal e do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciem em favor da adolescente o “
Exame de Tomografia Computadorizada de Crânio com Sedação e Consulta com Psicólogo
”, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O cerne da controvérsia está em saber se é caso de direcionar prioritariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
, ao ser estabelecido que “
n
as apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados
”

(Enunciado n. 8). E que, “
a
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

(
Enunciado n.
60
).

Nesse sentido, inclusive, há muito já vinha sendo o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber: TJMT – 1ª Câm. Dir.
Público e Coletivo – APC n. 1001675-94.2022.8.11.0044 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/08/2023 –
DJe
30/08/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n. 1012079-79.2021.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 30/05/2022 –
DJe
15/06/2022.

Registre-se
, por oportuno,
que qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso
I
I, ambos da Constituição da República.

Assim
, conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões:
(i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde;
(
ii
)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa
.

No caso, conclui-se que houve, por parte do Município agravante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de tratamento médico de alta complexidade, conforme
sustentado nas razões recursais.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
a fim de
direcionar o cumprimento
da obrigação primeiramente a
o Estado de Mato Grosso
, sem prejuízo, contudo, do redirecionamento da execução na hipótese de descumprimento pelo ente federativo estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025